Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737152-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE BARBOSA DE MORAIS MIRA, EDILENE COSME DE CARVALHO, EDLENE GUSMAO PEREIRA PAULINO, EDILEUDA GOMES DE SOUSA, EDILEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA, EDILEUZA DE OLIVEIRA LEITE, EDILEUZA GOMES DE LIMA, EDILEUZA LEITE DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 18:32:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora